Tribunal: TJSP
Processo: 1014930-94.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO – Ação cominatória – Contrato de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra – Mora das rés que gera o direito ao recebimento de lucros cessantes por parte do autor – Súmula 162 desta Corte – Multa contratual que, embora possa ser invertida em favor do consumidor, não pode ser cumulada com lucros cessantes – Entendimento firmado em sede de recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO – Ação cominatória – Contrato de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra – Mora das rés que gera o direito ao recebimento de lucros cessantes por parte do autor – Súmula 162 desta Corte – Multa contratual que, embora possa ser invertida em favor do consumidor, não pode ser cumulada com lucros cessantes – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ – Tema 971 – Pedido de entrega do imóvel que deve ser resolvido em perdas e danos – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014930-
94.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes/apelados
ASSUÃ INCORPORADORA LTDA - EPP e ASSUÃ - CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA, é apelado/apelante LUCIANO MIGUEL CHACON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014930-94.2017.8.26.0071
Voto no 38747
2
Apelação Cível no 1014930-94.2017.8.26.0071
Apelantes e reciprocamente apelados: Assuã Incorporadora Ltda.

Epp, Assuã - Construções Engenharia e Comércio Ltda. e Luciano Miguel
Chacon
Comarca: Bauru 3a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Mauro Ruiz Daró
VOTO no 38747
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO
Ação
cominatória Contrato de compra e venda de imóvel Atraso
na entrega da obra
Mora das rés que gera o direito ao
recebimento de lucros cessantes por parte do autor Súmula
162 desta Corte
Multa contratual que, embora possa ser
invertida em favor do consumidor, não pode ser cumulada
com lucros cessantes
Entendimento firmado em sede de
recurso repetitivo pelo C. STJ Tema 971 Pedido de entrega
do imóvel que deve ser resolvido em perdas e danos

Sentença de parcial procedência mantida
Recursos não
providos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014930-94.2017.8.26.0071
Voto no 38747
3
de fls. 212/214, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação cominatória ajuizada por Luciano Miguel Chacon
em face de Assuã Incorporadora Ltda.
Epp, Assuã - Construções
Engenharia e Comércio Ltda., para condenar as rés, solidariamente, a
pagarem ao autor indenização por perdas e danos consistente na
prestação mensal de 0,5% do valor atualizado do contrato, a partir de
outubro de 2016 e até a efetiva entrega das chaves do imóvel,
incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes dividirão em iguais proporções as
custas e despesas, arcando cada qual com os honorários do advogado
adverso, sem compensação, o autor na ordem e 10% sobre o valor da
causa e as rés, solidariamente, em 10% sobre a condenação.
2.
Inconformadas, insurgem-se as partes.
3.
As rés, em recurso de apelação (fls. 217/225), alegam, em resumo,
que os lucros cessantes não foram comprovados. Dizem que o valor dos
aluguéis teve declínio, de modo que deve ser revisto o percentual
fixado a título de lucros cessantes. Pede, pois, a reforma da r. sentença.
4.
O autor, em recurso adesivo (fls. 240/249), sustenta que, na
ausência de estipulação de multa moratória em favor do consumidor,
deve ser cominada à vendedora a mesma prevista no contrato para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014930-94.2017.8.26.0071
Voto no 38747
4
caso de atraso nos pagamentos das parcelas do preço, a fim de se
manter o equilíbrio contratual (artigo 4o, inciso III, do CDC) e assegurar a
igualdade na contratação (artigo 6o, inciso II, também do CDC). Requer
a reforma da r. sentença para condenar as rés ao pagamento de juros
de 1% (um por cento) ao mês, incidente a partir de setembro de 2016
até a efetiva entrega dos imóveis adquiridos e do “habite-se”,
devidamente expedido pela municipalidade; multa de 20% (vinte por
cento) incidente sobre os valores apurados na condenação desta
causa; e lucros cessantes de 0,5% ao mês, devidamente atualizado e
fixado, por este E. Tribunal de Justiça, pelo IGPM para correção do
saldo devedor a partir de 28/02/2014, uma vez que o Autor-comprador
não deu causa ao atraso no término do empreendimento, cabendo a
devolução de forma simples do que fora pago a maior, com os
acréscimos legais a serem fixados por esse E. Juízo ad quem; sejam
condenadas as Requeridas à entrega do imóvel no prazo máximo de 90
(noventa) dias a contar da publicação do r. decisum, no caso, do v.
acórdão para finalização e entrega do referido imóvel sob pena de
multa diária, a ser fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de
descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor
das Requeridas, o que não representa qualquer ameaça às finanças
destas, e também não configurará enriquecimento ilícito do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014930-94.2017.8.26.0071
Voto no 38747
5
5.
Contrarrazões (fls. 233/239 e 256/258).
6.
As rés requereram a suspensão do processo, tendo em vista o
tema 996 do STJ, o que foi deferido.
7.
Em cumprimento ao r. despacho de fls. 275, as partes
complementaram os preparos dos recursos (fls. 278 e 284).
FUNDAMENTOS.
8.
Os recursos não merecem provimento.
9.
No caso sob exame, restou incontroversa a mora das rés na
entrega do imóvel.
10.
Assim, tornou-se legítima a expectativa do autor de receber seu
imóvel, motivo pelo qual as rés devem indenizá-lo pelos danos materiais
enfrentados, sendo irrelevante a destinação que aquele daria ao
imóvel, nos termos da Súmula 162 deste Tribunal, que dispõe que
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.
11.
No que tange ao valor a r. sentença também não merece
reparo, pois este E. Tribunal tem adotado como parâmetro seguro e
objetivo, largamente utilizado pela jurisprudência, como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014930-94.2017.8.26.0071
Voto no 38747
6
facilitar a execução da indenização e uniformizar o entendimento a
respeito do tema, coibindo eventuais abusos ou distorções, o valor
equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês,
durante o período da mora.
12.
No que concerne à multa contratual, ainda que seja possível a
sua inversão em favor do consumidor, consoante decidido pelo C. STJ
no julgamento dos Recursos Especiais nos. 1614721 e 1631485, tema 971,
o certo é que aquela Corte também firmou tese no sentido de que “A
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes” (Recursos Especiais nos. 1498484 e 1635428, tema 970).
13.
Assim, uma vez que a sentença condenou as rés ao pagamento
de lucros cessantes, fica afastada a aplicação da multa contratual.
14.
Não há falar também em aplicação de correção monetária e
juros de mora, posto que a pretensão do autor diz respeito ao atraso no
pagamento das parcelas do preço.
15.
Por fim, observo que o pedido cominatório para entrega do
imóvel não pode ser acolhido, certo que as rés indenizarão o autor pela
mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014930-94.2017.8.26.0071
Voto no 38747
7
16.
Dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas partes,
sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração apenas
para esse fim.
17.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO aos recursos, nos termos
da fundamentação supra, e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor
para 12% sobre o valor da causa e os devidos pelas rés em 12% sobre o
valor da condenação.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR